Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731781-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Requerimento de Distinção, manejado por TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, com base no art. 1.037, §9o, do CPC, após decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que sobrestou o processamento do Recurso Extraordinário interposto pela parte contrária. Na ocasião, a Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO SA, em razão da afetação do julgamento do RE 1.412.069, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de resolução, da seguinte controvérsia: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema n° 1.255/STF). Apresentado o presente Requerimento de Distinção, a Presidência deste TJDFT encaminhou o processo a esta Relatoria, nos moldes do art. 1.037, §10o, III, do CPC, para análise do pedido de distinção formulado pela parte e adoção das providências que entender cabíveis, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de distinção manejado por TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, com no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 51726393, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO SA, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069 (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se”. (ID 54158755.) Intimada a parte contrária a se manifestar, nos termos do art. 1.037, §11, do CPC, o BANCO BRADESCO SA defendeu a manutenção do sobrestamento do Recurso Extraordinário, conforme decisão proferida pela Presidência deste Tribunal. (ID 55299841.) É o relatório. Decido. No caso, cuida-se de Requerimento de Distinção (art. 1.037, §9o, do CPC), apresentado contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que sobrestou o processamento do processo ao identificar que a matéria retratada nos autos fora submetida a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069), com a finalidade de uniformizar a seguinte controvérsia: “Tema 1.255 - possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Em suas razões, a parte requerer o prosseguimento do feito, aduzindo que “não há que se falar em honorários exorbitantes, de forma a se afastar a incidência do Tema 1255”, visto que os “honorários de R$ 150 mil, à toda evidência, não se a afigura imoderado”, considerando que “o valor da causa é de R$ 1,5 milhão de reais”, acrescido de que restou vedado pelo STJ a fixação de honorários por equidade quando o quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados Tema 1.076/STJ. (ID 52644799.) REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. A legislação processual estabelece que “Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito”, “O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia”, que serão encaminhados ao respectivo tribunal superior, “determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”. (art. 1.036, § 1o, do CPC). Do mesmo modo, determinada a suspensão local do tramite do processo pelo presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça, o relator, no tribunal superior, recebido os recursos representativos, proferirá decisão de afetação na qual, de sua vez, “determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. (art. 1.037, II, do CPC) Ainda sobre o tema, a legislação processual admite que a parte interessada “poderá requerer o prosseguimento do seu processo”, em que sobrestado o recurso, “se demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e o recurso extraordinário afetado pendente de julgamento pela Suprema Corte” (art. 1.037, §9o, do CPC), em requerimento dirigido ao relator do acórdão recorrido, quando sobrestado o recurso no tribunal de origem (art. 1.037, §10, III e IV, do CPC), hipótese dos autos. Por fim, nos termos do inciso II do §12o do art. 1.037 do CPC, reconhecida a distinção alegada, "o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior". Desta feita, a pretensão deduzida em sede de Requerimento de Distinção tem por pressuposto “requerer o prosseguimento do seu processo” (art. 1.037, §9o, do CPC), no qual ocorreu o sobrestamento, “para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior” (art. 1.037, §10o, III, do CPC), caso a parte interessada venha de fato comprovar a efetiva “distinção entre a questão a ser decidida no processo e o recurso extraordinário afetado pendente de julgamento pela Suprema Corte” (art. 1.037, §9o, do CPC). CASO CONCRETO. Ao que consta dos autos, em razão da sucumbência, a sentença condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 1.500.000,00 (ID 34723913 - Pág. 7), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (ID 34723960 - Pág. 5.) O acórdão Id no 37918794, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela instituição financeira e majorou os honorários sucumbenciais para 11% do valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC. (ID 37918794.) Nos embargos de declaração, restou afastada a alegação de obscuridade (resistência ao pedido inicial) e suposta omissão quanto a incidência do tema repetitivo 1.046/STJ (ID 40356809) e quanto a incidência do tema 1.076/STJ (ID 49969692), sobrevindo dedisão determinando o sobrestamento do Recurso Extraordinário (ID 51726393), a qual deve ser observada. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a matéria retratada nos autos, qual seja, a) “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”; b) “interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo”. Confira-se: “Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Há Repercussão? Sim Relator(a): MIN. ANDRÉ MENDONÇA Leading Case: RE 1412069 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” Desta feita, a hipótese retratada nos autos se identifica exatamente com a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.412.069 - Tema 1.255, por meio do se busca uniformizar a questão em análise, inexistindo qualquer distinção a ensejar o prosseguimento do feito com a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte. Assim, deve ser observada a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário, proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com base no art. 1.036, § 1o, do CPC. Por fim, não conheço da pretensão da parte alegando inadequação da via eleita e inadmissão do Recurso Extraordinário, haja vista não ser competência atribuída a este relator. Ante o exposto, rejeito o Requerimento de Distinção formulado pela parte, devendo ser observado o sobrestamento do recurso extraordinário, conforme determinado pela Presidência desta Corte, com base no art. 1.036, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator